Tribunal: STF
Processo: RE 349581
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTÓ FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 



    1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento